Tribunal: TJMT
Processo: 1026756-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026756-51.2020.8.11.0000
RECORRENTE: HEITOR FARIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA neste ato representado por sua curadora MARIA MADALENA HRUSCHKA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HEITOR FARIAS DOS SANTOS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 85066952):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO IMÓVEL – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo de cognição não exauriente, basta para a concessão da tutela possessória.
Na hipótese, os elementos contidos nos autos se mostram suficientes a identificar o imóvel cuja posse pretende a reintegração. Os pressupostos autorizadores do art. 561 do CPC foram suficientemente observados para a concessão da tutela de urgência e reintegração na posse. Logo, imperiosa a manutenção da decisão objurgada”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAI n. 1026756-51.2020.8.11.0000, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 28/04/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão no id. 94493496.
A parte recorrente alega violação ao artigo 561, I, II, III, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que restou comprovado nos autos que a área em litigio não é a mesma área que foi determinada a reintegração posse, conforme os croquis juntados pela parte recorrida.
Assevera que: “(...) o autor/recorrido requereu a reintegração da ÁREA A, COM 2.402,39 M2, localizada na Av. A, esquina com a Rua 02, alegando que a mesma é composta de 02 Barracões, ao passo que as áreas adquiridas por este recorrente são vizinhas a área litigiosa e que foi indicada pelo autor/recorrido, e não possuíam edificações alguma quando foram adquiridas, ou seja, é evidente que as áreas são distintas”.
Aduz que não é invasor ou posseiro, uma vez que adquiriu regularmente os imóveis sobre os quais incidem a liminar deferida a favor da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id. 97925455).
Contrarrazões (ids. 101282494 e 101294470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente mantendo a liminar deferida pelo juiz de primeiro grau, de reintegração posse em favor da parte recorrida.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, no tocante à aventada violação ao artigo 561, I, II, III, IV, do CPC, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ademais, quanto à ofensa ao artigo 561, I, II, III, IV, do CPC, cuja a controvérsia está amparada na assertiva de que a posse do imóvel pertence ao recorrente, uma vez que o ato decisório atingiu imóvel que não corresponde à propriedade da parte recorrida, demanda ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo óbice sumular 7/STJ. (AgInt no REsp 1872220/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça